Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO EM CONTA INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, cujo objeto era o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes na conta poupança de titularidade do agravado.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, resta demonstrado nos autos que a partilha dos demais bens do ex-casal pode não ser suficiente para compensar eventual dilapidação do patrimônio constante em conta poupança. Ademais, a parte agravada não demonstrou que a indisponibilidade temporária de metade dos investimentos causará prejuízos, ficando afastado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, a prudência impõe a concessão da medida acautelatória para garantia do resultado útil do processo, em caso de procedência da pretensão deduzida pela autora.
4. Recurso conhecido e provido.